Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO. PAGAR QUANTIA CERTA. APLICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1.A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coativo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.
2. Nas hipóteses de cumprimento de sentença em que se obriga ao pagamento de quantia certa, a multa cominatória é inaplicável, dispondo o magistrado de outros remédios processuais para compelir o devedor a satisfazer o débito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido.